Tribunal: TJES
Processo: 0001748-68.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001748-68.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: GIOVANI COLODETTI COSTA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001748-68.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA CARVALHO - ES19657-A, JOAO APRIGIO MENEZES - ES1599-A
APELADO: GIOVANI COLODETTI COSTA

Advogados do(a) APELADO: JUSSARA BARBIERO - ES16500, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
(fls. 249/260) em face da sentença de fls. 235/246, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo/ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida i) a autorizar a realização dos ciclos de quimioterapia necessários para o tratamento do autor, convalidando a liminar já concedida; ii) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Via de consequência, o magistrado condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, resumidamente, pela licitude de sua conduta ao negar o tratamento ao paciente apelado e inexistência de danos morais, e, de forma subsidiária, pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões às fls. 265/273, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001748-68.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELANTE: LETICIA CARVALHO - ES19657-A, JOAO APRIGIO MENEZES - ES1599-A
APELADO: GIOVANI COLODETTI COSTA

Advogados do(a) APELADO: JUSSARA BARBIERO - ES16500, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Unimed Sul Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico
(fls. 249/260) em face da sentença de fls. 235/246, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo/ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida i) a autorizar a realização dos ciclos de quimioterapia necessários para o tratamento do autor, convalidando a liminar já concedida; ii) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Via de consequência, o magistrado condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da presente demanda consiste em aferir a legalidade da conduta praticada pela apelante, bem como a existência de danos morais.

Pois bem.

A apelante sustenta a legalidade de sua conduta, qual seja, a de negar o tratamento ao paciente em virtude de se encontrar, à época da negativa, no período de carência.

Contudo, não vislumbro possibilidade de prosperarem as alegações da apelante. Explico.

Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o período de carência previsto no contrato não prevalece quando a negativa da cobertura pode frustrar a essência do contrato, ou seja, nas hipóteses de urgência e emergência. Nesse sentido:

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.
(AgInt no AREsp n. 1.942.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Este e. Tribunal de Justiça, acompanhando a jurisprudência do c. STJ, já se posicionou diversas vezes no mesmo sentido:

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que o período de carência estipulado pelas operadoras de planos de saúde não prevalece diante de situações de urgência e emergência, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão do negócio firmado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130211127, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Assim, não havendo dúvidas acerca do caráter urgente da necessidade do fornecimento de tratamento quimioterápico ao apelado, portador de leucemia, tem-se como ilícita a conduta da apelante, ao negá-lo com base na cláusula de carência.

Em relação à tese de inexistência de danos morais no presente caso, entendo que deve ser afastada, pois, segundo o STJ, ocorrem na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumida. Nesse sentido:

A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se encontra compatível com a jurisprudência deste TJES, bem como razoável e proporcional às peculiaridades do caso em análise.

A propósito:

O quantum estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se plenamente razoável aos deslindes fáticos apresentados e consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072881, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Por fim, no que se refere ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que se afigura razoável e suficiente para compensar o empenho empregado pelos advogados na primeira instância, eis que resulta em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que atende os ditames do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), observado o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO A COBRIR TRATAMENTO URGENTE DE PACIENTE COM LEUCEMIA. ILICITUDE DA CONDUTA VERIFICADA. PRECEDENTES STJ E TJES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL ADEQUADO PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o período de carência previsto no contrato não prevalece quando a negativa da cobertura pode frustrar a essência do contrato, ou seja, nas hipóteses de urgência e emergência. 2. Assim, não havendo dúvidas acerca do caráter urgente da necessidade do fornecimento de tratamento quimioterápico ao apelado, portador de leucemia, tem-se como ilícita a conduta da apelante, ao negá-lo com base na cláusula de carência.
3. Em relação à tese de inexistência de danos morais no presente caso, entendo que deve ser afastada, pois, segundo o STJ, ocorrem na modalidade in re ipsa, ou seja, presumida.
4. No tocante ao quantum indenizatório dos danos morais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença se encontra compatível com a jurisprudência deste TJES, bem como razoável e proporcional às peculiaridades do caso em análise.
5. Por fim, no que se refere ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que se afigura razoável e suficiente para compensar o empenho empregado pelos advogados na primeira instância, eis que resulta em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que atende os ditames do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.